Tribunal: TJDFT
Processo: 0703404-09.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. “LOCKDOWN” (DECRETO ESTADUAL No 35.784 DE 03/05/2020). IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA NO PRAZO DE 7 DIAS (ART. 32, §2o, I, RESOLUÇÃO N. 400/2016/ANAC). AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID21302627) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por dano moral, sob o fundamento de que o atraso na entrega da bagagem teria se dado em razão de a cidade em que o autor estava se encontrar em “lockdown”.
2. Nas razões recursais, sustenta a existência de falha na prestação de serviço, uma vez que desembarcou em São Luís – MA em 01/05/2020, mas sua bagagem só lhe foi entregue 12 dias depois, período em que ficou privado de seus bens. Alega ter sido decretado o “lockdown” na cidade somente em 05/05/2020, quando já estava sem sua bagagem há 5 dias. Assevera que o atraso na entrega em virtude de “lockdown” não exime a responsabilidade da companhia aérea quanto ao extravio de bagagem, porquanto responde independente de culpa. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. No caso, restou incontroverso que: (1) o autor/recorrente desembarcou em São Luís – MA no dia 01/05/2020 e não recebeu a sua bagagem despachada (Relatório de irregularidade - ID21302287); (2) foram estabelecidas medidas preventivas e restritivas em São Luís/MA (“lockdown”), em virtude da pandemia causada pela COVID-19, por meio do Decreto Estadual 35.784/2020 que entrou em vigor em 05 de maio de 2020; (3) a bagagem foi entregue ao autor/recorrente no dia 12/05/2020 (ID21302292).
5. O art. 32, §2o, I, Resolução n. 400/2016 da ANAC, estabelece que o transportador deverá restituir a bagagem extraviada, no local indicado pelo passageiro, em até 7 (sete) dias, no caso de voo doméstico.
6. A análise dos documentos apresentados revela que a companhia aérea ré/recorrida localizou a bagagem temporariamente extraviada e comunicou o autor/recorrente no dia 05/05/2020 (e-mail - ID21302289), dentro do prazo de 7 dias previsto pela ANAC, todavia ficou impossibilitada de restitui-la, em razão das medidas restritivas de locomoção decretadas na cidade de São Luís que passaram a vigorar na aludida data.
7. Na hipótese, não restou demonstrada qualquer conduta desidiosa da empresa ré/recorrente, mas tão somente a ocorrência de uma situação extraordinária (“lockdown”) que impediu o cumprimento da obrigação (restituição da bagagem no prazo de 7 dias), não tendo a companhia aérea contribuído para a demora de 12 dias alegada na exordial.
8. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).
9. No presente caso, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição do autor/recorrente a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, inc. I do CPC). Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia a reparação por dano moral.
10. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.